Tribunal: STJ
Processo: 0177569-68.2009.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798089 - RJ (2024/0413155-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MONICA FRAGA SORIANO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: JOÃO TANCREDO - RJ061838
RICARDO DEZZANI COUTINHO - RJ126458
AGRAVADO
: DANICA SOLUCOES TERMOISOLANTES INTEGRADAS S. A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
KELLEN CARDOZO DE AZEREDO - RS107560
AGRAVADO
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: RAPHAEL AUGUSTO PERDIGÃO TELES FERREIRA - RJ129655
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos.
2. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica e consistente dos
óbices da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3798739e-95e3-46d5-897f-d3e55a865227

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798089 - RJ (2024/0413155-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MONICA FRAGA SORIANO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: JOÃO TANCREDO - RJ061838
RICARDO DEZZANI COUTINHO - RJ126458
AGRAVADO
: DANICA SOLUCOES TERMOISOLANTES INTEGRADAS S. A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
KELLEN CARDOZO DE AZEREDO - RS107560
AGRAVADO
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: RAPHAEL AUGUSTO PERDIGÃO TELES FERREIRA - RJ129655
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos.
2. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica e consistente dos
óbices da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ESPÓLIO DE FLÁVIO RIBEIRO
DOS SANTOS e OUTRO em face da decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial que interpusera.
de reparação de danos materiais, morais e estéticos, ajuizada por
Ação:
FLÁVIO RIBEIRO DOS SANTOS e MÔNICA FRAGA SORIANO em desfavor de DÂNICA
SOLUÇÕES TERMOISOLANTES INTEGRADAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
Sentença:
condenar a ré a indenizar o primeiro autor, por danos materiais, com a quantia de
R$ R$ 19.000,26 (dezenove mil reais e vinte e seis centavos), a ressarci-lo, por
Documento eletrônico VDA50372048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:11:50
Código de Controle do Documento: 7fcfd818-2738-4501-8c7b-126a816a4c6f

dano moral, com a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e por dano estético,
com a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Também a condenou a
compensar a segunda autora, a título de dano moral, com a quantia de
R$20.000,00 (vinte mil reais). Por derradeiro, a condenou ao pagamento de
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.
Ainda, julgou procedente a denunciação da lide, condenando a
denunciada (SEGURADORA BRADESCO) a reembolsar a denunciante os valores da
condenação, até o limite estabelecido na respectiva apólice.
opostos
por
DÂNICA
SOLUÇÕES
Embargos
de
declaração:
TERMOISOLANTES INTEGRADAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e pela
seguradora, foram rejeitados.
conheceu parcialmente e, nessa parte, deu parcial provimento
Acórdão:
ao recurso de apelação interposto pela parte agravante e conheceu e deu parcial
provimento aos recursos de apelação interpostos pela DÂNICA SOLUÇÕES
TERMOISOLANTES INTEGRADAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e pela
seguradora, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO
CONDUZIDO POR PREPOSTO DA 1a RÉ. COLISÃO COM VEÍCULO DO 1o AUTOR,
CAUSADA PELO VEÍCULO DA RÉ, AO ULTRAPASSAR O CRUZAMENTO DAS VIAS
DIANTE DE SEMÁFORO DESFAVORÁVEL. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA QUE NÃO ENCONTRA ECO NA PROVA PRODUZIDA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE
EM DESFAVOR DA SEGURADORA DA RÉ. LAUDO PERICIAL, CONCLUSIVO PELA
EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES
PROVOCADAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS
PARTES. RESPONSABILIDADE CIVIL FUNDADA NA TEORIA SUBJETIVA, IMPONDO A
PRESENÇA DOS SEUS REQUISITOS, CONDUTA CULPOSA, DANO E NEXO DE
CAUSALIDADE. PROVA ROBUSTA, ORAL E PERICIAL, DEMONSTRANDO A CAUSAÇÃO
DO EVENTO E AS LESÕES SOFRIDAS PELO 1o AUTOR. AVANÇO DE SINAL
DESFAVORÁVEL PELO CONDUTOR DO VEÍCULO DA 1a RÉ. INDENIZAÇÃO QUE
ENVOLVE DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E ESTÉTICOS, SOFRIDOS POR AMBOS
OS DEMANDANTES. MORTE DO DEMANDANTE OCORRIDA NO CURSO DA LIDE APÓS
A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, GERANDO A SUCESSÃO PROCESSUAL E O PARCIAL
NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DANO MATERIAL SOFRIDO PELO 1o AUTOR, QUE
MERECE RESSARCIMENTO, RELATIVO ÀS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES,
ALÉM DE PENSIONAMENTO, DEVENDO SER CORRIGIDO DA DATA DE CADA
DESEMBOLSO E COM JUROS A CONTAR DO ACIDENTE, EIS QUE TRATA-SE DE
RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DESPESAS RELACIONADAS NOS AUTOS PELO
DEMANDANTE QUE NÃO GUARDAM MÍNIMA RELAÇÃO COM O ACIDENTE E AS
LESÕES SOFRIDAS, JUSTIFICANDO, DE TAL FORMA, SUA EXCLUSÃO. COMPENSAÇÕES
PELOS DANOS MORAL E ESTÉTICO FIXADAS NA SENTENÇA QUE MERECEM SUA
MANUTENÇÃO, SEM QUALQUER RETOQUE. DANOS SOFRIDOS PELA DEMANDANTE.
DANO MORAL. COMPENSAÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADA PELA SENTENÇA, NÃO
MERECENDO REDUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA, QUE,
EMBORA, CARACTERIZADA, NÃO PODE SER ADOTADA, NA MEDIDA EM QUE, NÃO
Documento eletrônico VDA50372048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:11:50
Código de Controle do Documento: 7fcfd818-2738-4501-8c7b-126a816a4c6f

REQUERIDA PELOS AUTORES DA AÇÃO A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM DISCUSSÃO,
SENDO CERTO QUE, CABE AO CREDOR ESCOLHER ENTRE OS DEVEDORES DA
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA EM FACE DO QUAL, OU DOS QUAIS, PRETENDE LITIGAR.
REPARAÇÃO DO DANO ESTÉTICO QUE SE IMPÕE EXCLUSIVAMENTE À RÉ
DENUNCIANTE. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA VERBA CONTRATUAL
ENTRE AS RÉS, QUE INCIDE DESDE A ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ O EFETIVO
PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA E DA
PENSÃO POR ILÍCITO CIVIL. EMPRESA RÉ QUE DEVE SER CONDENADA AO
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ALÉM DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E PARCIALMENTE
PROVIDOS.

opostos
por
DÂNICA
SOLUÇÕES
Embargos
de
declaração:
TERMOISOLANTES INTEGRADAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, foram
rejeitados; opostos pela parte agravante, foram parcialmente acolhidos, para
excluir a determinação constante no dispositivo do acórdão, no sentido de que os
valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença por cálculo do
contador; e opostos pela seguradora, foram acolhidos, para condenar a empresa
denunciante ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da denunciada,
em 10% sobre o valor atualizado da condenação da denunciação a lide.
inadmitiu o recurso especial, em
Decisão de admissibilidade do TJ/RJ:
razão dos seguintes fundamentos:
ausência de violação do art. 1.022 do CPC;
i)
incidência da Súmula 7/STJ; e
ii)
dissídio jurisprudencial prejudicado, em razão da incidência da
iii)
Súmula 7/STJ.
além de reprisar os argumentos de mérito
Agravo em recurso especial:
do recurso especial, a parte agravante defendeu, em síntese, a violação do art.
1.022 do CPC e a não incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
nas razões do presente recurso, o agravante afirma que
Agravo interno:
impugnou de maneira específica e exauriente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA50372048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:11:50
Código de Controle do Documento: 7fcfd818-2738-4501-8c7b-126a816a4c6f

O Tribunal local inadmitiu o recurso especial interposto pela agravante,
em razão da ausência de violação do art. 1.022 do CPC;
da incidência da
i)
ii)
Súmula 7/STJ; e
do dissídio jurisprudencial prejudicado, em razão da incidência
iii)
da Súmula 7/STJ.
A decisão agravada, por sua vez, não conheceu do agravo em recurso
especial interposto pela agravante, em virtude da ausência de impugnação,
específica e consistente, quanto aos referidos óbices.
Em que pese as alegações ora apresentadas, da análise das razões do
agravo em recurso especial, observa-se que a parte agravante deixou de combater
o fundamento referente à ausência de violação do art. 1.022 do CPC, tendo em
vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo TJ/RJ,
limitando-se a alegar que alegou a violação ao art. 1.022 do CPC apenas para que
se configure o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC.
É importante ressaltar que não basta a simples referência à oposição de
embargos de declaração supostamente não analisados devidamente pelo Tribunal
, e sim destacar de maneira clara e objetiva quais as questões que restaram
a quo
omissas, obscuras ou contraditórias. Além do mais, é preciso que traga também
argumentação que permita a identificação da eventual ofensa, o que não se
verifica no particular.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.183.105/MG, Quarta Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.996.859/SP, Terceira Turma, DJe de
.
7/12/2023
4/5/2022
Frise-se, ademais, acerca do prequestionamento ficto, previsto no art.
1.025 do CPC, que esse só é admissível quando, após a oposição de embargos de
declaração na origem, a parte recorrente venha a suscitar devidamente a violação
do art. 1.022 do CPC, como mencionado, porquanto, somente dessa forma poderá
o órgão julgador verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.855.026/MA, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.206.045/RN, Quarta Turma, DJe de
.
10/6/2020
10/9/2018
Do mesmo modo, verifica-se que a parte agravante não impugnou a
incidência da Súmula 7/STJ, de forma específica e consistente, limitando-se a
alegar genericamente a possibilidade de revaloração jurídica dos pressupostos
fáticos e a subsunção da hipótese à jurisprudência do STJ, sem demonstrar quais
os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam delineados
no acórdão recorrido e a efetiva desnecessidade do reexame de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Documento eletrônico VDA50372048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:11:50
Código de Controle do Documento: 7fcfd818-2738-4501-8c7b-126a816a4c6f

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022
Logo, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA50372048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:11:50
Código de Controle do Documento: 7fcfd818-2738-4501-8c7b-126a816a4c6f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.798.089 / RJ
Número Registro: 2024/0413155-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01775696820098190001 1775696820098190001 202424504463
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONICA FRAGA SORIANO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS : JOÃO TANCREDO - RJ061838
RICARDO DEZZANI COUTINHO - RJ126458
AGRAVANTE : DANICA SOLUCOES TERMOISOLANTES INTEGRADAS S. A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
KELLEN CARDOZO DE AZEREDO - RS107560
AGRAVADO
: DANICA SOLUCOES TERMOISOLANTES INTEGRADAS S. A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
KELLEN CARDOZO DE AZEREDO - RS107560
AGRAVADO
: MONICA FRAGA SORIANO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS : JOÃO TANCREDO - RJ061838
RICARDO DEZZANI COUTINHO - RJ126458
Documento eletrônico VDA51385480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:46
Código de Controle do Documento: 73717b80-dc48-47cd-9953-cde76e732966

AGRAVADO
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: RAPHAEL AUGUSTO PERDIGÃO TELES FERREIRA - RJ129655
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MONICA FRAGA SORIANO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS : JOÃO TANCREDO - RJ061838
RICARDO DEZZANI COUTINHO - RJ126458
AGRAVADO
: DANICA SOLUCOES TERMOISOLANTES INTEGRADAS S. A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
KELLEN CARDOZO DE AZEREDO - RS107560
AGRAVADO
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: RAPHAEL AUGUSTO PERDIGÃO TELES FERREIRA - RJ129655
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:46
Código de Controle do Documento: 73717b80-dc48-47cd-9953-cde76e732966